Tribunal: TJDFT
Processo: 0727098-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. RENÚNCIA VALORES SUPERIORES A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. OCORRÊNCIA. ERRO. PREMISSA EQUIVOCADA. EXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO PARCELA INCONTROVERSA. FRACIONAMENTO. INOCORRENTE. RECUSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Omisso o acórdão que não observou a renúncia feita pela parte credora quanto aos valores superiores a 10 (dez) salários mínimos.

2. Não analisada a renúncia feita, o acórdão baseou-se em premissa equivocada ao indeferir o pedido de prosseguimento do Cumprimento de Sentença, pois geraria fracionamento no pagamento.

2.1. Firme o entendimento jurisprudencial no sentido de ser cabível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para correção de premissa equivocada.

3. "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ". (AgInt no RCD no REsp (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO).

4. A Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório.

4.1. Tendo a parte renunciado os valores cobrados acima dos 10 (dez) salários mínimos, necessário entender pela inocorrência de fracionamento do pagamento e, consequentemente, pela necessidade de prosseguir com o Cumprimento de Sentença quanto à parcela incontroversa.

5. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.